Tribunal: TJMT
Processo: 1008525-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008525-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCELO SILVA COSTA - CPF: 031.308.813-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO
.
DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024
. CRIMES PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
REPARAÇÃO DO DANO
. DISPENSA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino, sob o fundamento de ausência de comprovação da reparação do dano. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 e a presunção de hipossuficiência em razão da assistência pela Defensoria Pública.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a assistência pela Defensoria Pública autoriza a presunção de hipossuficiência econômica para fins de dispensa da reparação do dano; (II) estão preenchidos os requisitos legais para concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024.

III. Razões de decidir:

3

O art. 12, § 2o, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 estabelece presunção de incapacidade econômica quando o condenado é assistido pela Defensoria Pública, dispensando a comprovação da reparação do dano.

4. A exigência de comprovação adicional de hipossuficiência configura criação de requisito não previsto no decreto, em afronta ao princípio da legalidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a assistência pela Defensoria Pública implica inversão do ônus da prova, cabendo ao Ministério Público demonstrar a capacidade econômica do apenado.

6. Verificado que as condenações dizem respeito a crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, praticados antes do marco temporal do decreto, e inexistindo causas impeditivas, estão preenchidos os requisitos para concessão do indulto.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A assistência pela Defensoria Pública gera presunção legal de hipossuficiência econômica, dispensando a reparação do dano para fins de indulto, nos termos do Decreto n. 12.338/2024.

2. Compete ao Ministério Público o ônus de demonstrar a capacidade econômica do apenado para afastar a presunção de hipossuficiência.

3. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do decreto, é devida a concessão do indulto e a consequente extinção da punibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII. CP, art. 65, III, “b”. Decreto Presidencial n. 12.338/2024, arts. 9o, XV, e 12, § 2o, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no HC n. 1.046.398/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/02/2026, DJEN 10/02/2026. TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1024124-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 10/10/2025. STJ, REsp n. 1.785.383/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 24/11/2021, DJe 30/11/2021.

RELATÓRIO

EXMA. SR.a. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCELO SILVA COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de indulto natalino, fundamentado no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em razão da ausência de comprovação da reparação do dano causado à vítima.

Em suas razões recursais, a Defesa Pública sustenta que o agravante preenche todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial para a concessão da benesse. Argumenta que, nos termos do artigo 12, § 2o, inciso I, do referido Decreto, a incapacidade econômica para a reparação do dano é presumida quando o sentenciado é assistido pela Defensoria Pública, o que dispensa a exigência imposta pelo Juízo de origem. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja concedido o indulto e declarada a extinção da punibilidade em relação aos crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão agravada sob o argumento de que não houve comprovação efetiva da reparação do dano ou da absoluta incapacidade econômica, não bastando a assistência pela Defensoria Pública para tal fim.

Em juízo de retratação, a magistrada
a quo
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Amarildo Cesar Fachone
, opinou pelo
conhecimento e provimento
do recurso, destacando que a representação pela Defensoria Pública gera presunção legal de hipossuficiência, invertendo o ônus da prova para o Ministério Público, o qual não demonstrou a solvência do agravante.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de indulto natalino, com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, a sentenciado condenado por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, dispensando-se a reparação do dano em razão de sua hipossuficiência econômica presumida pela assistência da Defensoria Pública.

O Juízo da execução indeferiu o benefício sob o fundamento de que não houve a reparação do dano prevista no art. 16 ou art. 65, III,
“b”
, do Código Penal, nem o reconhecimento dessa circunstância na sentença condenatória.

Contudo, a decisão merece reforma.

O art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, estabelece a concessão de indulto para condenados por crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça que tenham reparado o dano, ressalvando, contudo, as hipóteses de dispensa previstas no art. 12, § 2o. Este último dispositivo é claro ao estabelecer:

“Art. 12. (...)

§ 2o Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e
será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública
ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;”

No caso em apreço, é incontroverso que o agravante,
Marcelo Silva Costa
, é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Tal circunstância atrai, de forma inequívoca, a incidência da presunção legal de hipossuficiência econômica estabelecida pela norma regulamentadora do indulto, o que o isenta da obrigatoriedade de reparação do dano para fins de obtenção do benefício.

A exigência de prova cabal de miséria ou de prévio reconhecimento da incapacidade na sentença condenatória, como fundamentou o juízo
a quo
, cria um requisito não previsto no Decreto Presidencial, afrontando o princípio da legalidade estrita que rege a concessão de indultos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, havendo assistência pela Defensoria Pública, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao Ministério Público demonstrar que o apenado possui condições financeiras para arcar com a reparação, o que não ocorreu na espécie.

A propósito, cito recente julgado do STJ alinhado a esse entendimento:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CONDENAÇÃO POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. INADIMPLÊNCIA DA PENA DE MULTA. PACIENTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA REPETITIVO N. 931 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior, em casos análogos, tem reconhecido que, uma vez alegada a hipossuficiência pelo condenado, especialmente quando representado pela Defensoria Pública, transfere-se ao Ministério Público o ônus de comprovar a existência de condições econômicas que infirmem tal presunção.
2. Na hipótese, verifica-se que o paciente foi condenado por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, situação que, em regra, exigiria a comprovação da reparação do dano como condição para o indulto (art. 9o, XV, do Decreto n. 12.338/2024). 3. Todavia,
o próprio diploma normativo excepciona a exigência de reparação do dano quando configurada alguma das hipóteses do art. 12, § 2o. Dentre elas, destaca-se a prevista no inciso I, segundo a qual presume-se a incapacidade econômica quando o condenado está assistido pela Defensoria Pública.
4.
No presente feito, restou incontroverso que o paciente é representado pela Defensoria Pública, circunstância que atrai a presunção legal de hipossuficiência econômica e, consequentemente, dispensa a comprovação da reparação do dano como condição para a fruição do indulto, conforme expressamente disposto no Decreto n. 12.338/2024
. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.046.398/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“1. A representação pela Defensoria Pública constitui presunção de hipossuficiência econômica para fins de dispensa da reparação do dano como requisito para concessão de indulto presidencial, nos termos do art. 12, § 2o, I, do Decreto n. 12.338/2024. 2. Compete ao Ministério Público o ônus de demonstrar, com elementos concretos, a capacidade econômica do condenado para afastar a presunção de hipossuficiência” (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10241247620258110000, Relator: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Data de Julgamento: 10/10/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de temas análogos (como a extinção da punibilidade pelo inadimplemento da pena de multa), consolidou o entendimento de que a hipossuficiência comprovada ou presumida impede que o óbice financeiro se torne uma barreira perpétua à liberdade ou à reabilitação do egresso:

“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.” (STJ - REsp: 1785383 SP 2018/0327183-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/11/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/11/2021)

Assim, a ausência de reparação do dano não pode constituir óbice quando a própria norma presidencial estabelece presunção de incapacidade econômica para aqueles assistidos pela assistência judiciária gratuita. Exigir prova adicional de hipossuficiência, além daquela que já justifica a atuação da Defensoria Pública, como já mencionado, implica a criação de requisito não previsto no Decreto, em violação ao princípio da legalidade e à competência privativa do Presidente da República (art. 84, XII, da CF).

Superado o óbice da reparação do dano, passo à análise dos demais requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial para a concessão da benesse.

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante
MARCELO SILVA COSTA
ostenta cinco guias de execução penal, cuja pena total é de 08 (oito) anos e 04 (quatro) mês de reclusão, pela prática reiterada de delitos de
furto
(art. 155,
caput
e qualificado), todos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa e em datas anteriores a 25 de dezembro de 2024 (fatos ocorridos em 2021, 2022 e 2023).

Verifica-se, portanto, que
todas as condenações
se referem a delitos contra o patrimônio, cometidos
sem violência ou grave ameaça
à pessoa, amoldando-se perfeitamente à hipótese prevista no
caput
do art. 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024.

Além disso, o requisito temporal também foi atendido, uma vez que todas as infrações penais ocorreram em datas anteriores ao marco estabelecido pelo Decreto, qual seja,
25 de dezembro de 2024
.

Por fim, não há nos autos notícia de condenação por crimes impeditivos (hediondos ou equiparados, tortura, terrorismo, organização criminosa, etc.) ou falta grave que pudesse obstar a concessão da benesse.

Assim, uma vez preenchidos cumulativamente os requisitos objetivos e subjetivos, e afastada a necessidade de reparação do dano em virtude da hipossuficiência presumida, impõe-se a concessão do indulto pleno.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo para reformar a decisão recorrida e
CONCEDER O INDULTO
a
MARCELO SILVA COSTA
, com fulcro no artigo 9o, inciso XV, c/c artigo 12, § 2o, inciso I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, declarando extinta a sua punibilidade em relação às penas privativas de liberdade e de multa objeto da presente execução, com fundamento no art. 9o, inciso XV, c/c art. 12, § 2o, inciso I, do Decreto no 12.338/2024.

Comunique-se ao Juízo da Execução para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026